Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DESPESAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1- A sentença é nula por deficiência de fundamentação se não analisou as preliminares suscitadas em contestação (CPC/2015 489 § 1o IV).
2- O interesse processual está presente quando a ação se mostra necessária, adequada e útil na busca dos bens da vida pretendidos.
3- Atendida inteiramente a pretensão autoral, o pedido de exibição de documentos deve ser julgado procedente.
4- Na ausência de resistência ao pleito de exibição de documentos, deve a parte autora arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.
5- Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença e, considerando a causa madura, rejeitou-se a preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, julgou-se procedente o pedido inicial.